Tribunal: TJES
Processo: 5006459-21.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006459-21.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL AMAROLINO RAMOS e outros (7)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESASTRE AMBIENTAL – BARRAGEM DE MARIANA/MG –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NECESSIDADE DE SER MINIMAMENTE COMPROVADO
O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA –
AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO PELO
S
AUTOR
ES
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2)
Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores que dependiam economicamente do exercício de sua atividade, o ressarcimento pretendido pelos apelantes demanda escorreita comprovação de que o de cujus exercia a atividade de vendedor de pescados à época do desastre ambiental, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

3)
Para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor deveria registrar sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

4
)
Os apelantes não produziram prova suficiente de suas alegações, nem mediante a juntada de documentos à inicial e nem ao serem intimados para especificar provas, do que resulta o acerto da sentença ao concluir que

não há prova documental suficiente de que efetivamente exerciam a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015).

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Luzinete De Sena Ramos
e outros

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (id. 9350441) que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
ação
pelo rito comum
ajuizada em face de
Samarco Mineração S/A,
Vale S/A,
Fundação Renova

e BHP Billiton Brasil Ltda
.

Em suas razões recursais (id. 9350447), sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
comprovaram que residem nas comunidades mencionadas na deliberação de nº 58 do CIF;
(ii)
os testemunhos colhidos em audiência são suficientes para comprovar que o requerente exercia a atividade de pesca à época do desastre;
(
i
ii)
uma sentença proferida pelo Juízo Federal registrou a inviabilidade da pesca em São Mateus, sendo este fato incontroverso na demanda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório.

Depreende-se da exordial da demanda originária que o autor alega que exercia a atividade pesqueira e teria sido impossibilitado de desenvolver a pesca na região e, com isso, de retirar o sustento seu e de sua família, em virtude das consequências do desastre ambiental causado pela Samarco – rompimento de barragens situadas no município de Mariana-MG ocorrido em novembro de 2015. Assim, pretende ser indenizado pelos danos sofridos, porém veio a óbito em 30.01.2024, no curso da presente ação, na qual agora figuram os herdeiros em seu polo ativo.

Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, uma vez que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
1
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
2
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
3
.

Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
4
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
” e de que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”.

Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade, o ressarcimento pretendido pelos apelantes demanda escorreita comprovação de que o
de cujus
exercia a atividade de vendedor de pescados à época do
desastre
ambiental, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

Noutras palavras: ainda que se atribua aos apelados responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete às partes interessadas demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental. Embora seja pública e notória a ocorrência do evento lesivo, os apelados só estarão obrigados a indenizar quem vivenciou dano concreto decorrente da passagem da lama de rejeitos.

Destarte, para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor deveria registrar sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

A priori, para demonstrar a condição de pescador profissional, bastava ao autor apresentar no ajuizamento da ação o registro de sua embarcação perante os órgãos competentes, a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado.

No caso em tela, contudo, não foi coligido qualquer documento, como registro de embarcação, recibo de venda, comprovante de participação de sindicato ou associação, foto da atividade, ou qualquer outro elemento que demonstrasse que o
de cujus
exercia a atividade pesqueira de forma habitual e com fins comerciais à época do desastre, sendo os testemunhos coletados na audiência do dia 03.03.2024 (id. 9350433) a única prova de suas alegações.

Nesse ínterim, os apelantes sustentam que os testemunhos de Leidinalva e Rômulo, além do depoimento do informante Vando, por si só, seriam suficientes para comprovar que o autor faz jus ao percebimento da indenização, o que, com a devida vênia, não merece prosperar.

Na audiência mencionada, foi ouvido inicialmente o Sr. Vando Rodrigues Viana, informante que possui relação de parentesco por afinidade com o
de cujus
. Ele relatou que frequentava Barra Nova nos finais de semana e adquiria peixes com o autor. Contudo, Vando demonstrou desconhecimento sobre aspectos cruciais da atividade pesqueira, como o ano da última compra, locais de armazenamento dos peixes, parceiros de pesca ou outros compradores. Destacou ainda que o
de cujus
era aposentado e realizava travessias de rio com uma embarcação própria, atividade informal para a qual também não existiam recibos.

Em seguida, foi ouvida a Sra. Leidinalva Da Silva Caldeira Ramos, que conhecia o
de cujus
desde os 12 anos. Ela relatou que costumava comprar peixes com ele durante visitas à Barra Nova, mas afirmou que não se recordava se ele ainda pescava nos últimos dez anos. Informou também que deixou de consumir peixe após os desastres ambientais, receosa de contaminação.

Por fim, foi ouvida a testemunha Sr. Rômulo de Araújo Primo, biólogo, que conheceu o
de cujus
ao se mudar para São Mateus em 2011. Ele relatou ter participado de projetos ambientais e acompanhado as atividades pesqueiras da região entre 2013 e 2015, mas destacou que, a partir de 2015, perdeu contato com o autor ao redirecionar sua atuação para outros setores, justamente período no qual ocorreu o desastre ambiental noticiado nesta demanda.

Apesar de os relatos convergirem em apontar que o
de cujus
mantinha algum vínculo com atividades relacionadas à pesca na região, não demonstram aspectos concretos que comprovem a habitualidade, continuidade ou dependência econômica da pesca,
que mais
se assemelha a
uma atividade subsidiária, exercida pelo
de cujus
enquanto aguardava a realização das travessias do rio
.

Neste particular, é notório que o autor sequer tentou comprovar a renda que auferia antes e depois do desastre, de modo que, mesmo no caso de comprovação do exercício das atividades alegadas, estaria prejudicada a quantificação do dano percebido (art. 942 do CC/02).

Ademais, as informações prestadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelam que o
de cujus
foi beneficiário do “seguro defeso” até 2008, isto é, sete anos antes do desastre de Mariana (id. 9350398). Nesse particular, destaco que o registro de pescador profissional é requisito para o percebimento do benefício (Art. 2º da Lei n° 10.779/03), do que se afere que
o
de cujus
ao menos já teve tal documentação, porém deixou de apresentá-la aos autos.

Assim, a falta de apresentação desse documento aos autos denota a ausência de comprovação idônea e suficiente para respaldar a alegação de que a pesca era sua atividade habitual e fonte de subsistência
à época do desastre
,
conforme exige o ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Ainda que seja notório o impacto do desastre de Mariana/MG sobre a subsistência de inúmeras famílias brasileiras, a intervenção judicial deve ocorrer somente diante de evidente falha na condução das ações reparatórias da Fundação Renova. Para tanto, é imprescindível a demonstração cabal do dano individual sofrido, o que não se verifica no caso em análise.

Não desconheço que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial 1.354.536/SE
5
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que seria temerário considerar tais documentos, taxativamente, como sendo os únicos aptos a demonstrar o desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser admitidos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado.

Todavia, como dito, os apelantes não produziram prova suficiente de suas alegações, nem mediante a juntada dos documentos adequados e nem ao serem intimados para especificar provas, do que resulta o
acerto da sentença ao concluir qu
e o autor não desincumbiu seu ônus
de demonstrar o dano que aleg
ou
ter sofrido
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 3%, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço d
o recurso de
apelação cível
e
a ele
nego provimento
.

É como voto
.

1
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (...) § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2
Art. 14. (...) § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

3
Art. 927 (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Segunda Seção, REsp 1.374.284/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/08/2014, DJe de 05/09/2014.

5
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.354.536/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/03/2014, DJe de 05/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.